Tribunal: TJDFT
Processo: 0710308-85.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710308-85.2024.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASA BRANCA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, ALEXANDRE RAMOS NOGUEIRA APELADO: ALEXANDRE RAMOS NOGUEIRA, CASA BRANCA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por CASA BRANCA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA e ALEXANDRE RAMOS NOGUEIRA contra a r. sentença exarada sob o ID 71179402. Em suas razões de apelação (ID 71179416), o réu ALEXANDRE RAMOS NOGUEIRA reitera o requerimento de gratuidade de justiça formulado na origem e destaca que a r. sentença restou omissa quanto a este ponto, uma vez que não analisou tal pleito. Diz que sua declaração formal de pobreza, e os documentos coligidos com a contestação, demonstram sua hipossuficiência financeira. Menciona que é escriturário do Banco do Brasil, de onde aufere renda líquida baixa, que possui 2 (dois) filhos, mora de aluguel, e suporta todo o ônus de chefe de família para suprir as necessidades básicas da prole. Consequentemente, não tem condições de suportar as custas processuais e honorários advocatícios. Ao final, requer que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 71179419), a empresa apelada apresenta impugnação ao pedido formulado pelo recorrente, sob o fundamento de que não houve demonstração inequívoca de sua hipossuficiência financeira. Argumenta que o apelante figura como sócio de duas empresas no ramo de aluguel, compra e venda de veículos, consoante documentos de IDs 71179252 e 71179253, apresentando-se em redes sociais como empresário. É o relatório. Decido. Observo, inicialmente, que a parte requerida formulou, em sede de embargos à monitória (ID 71179242), pedido de gratuidade de justiça, o qual não foi apreciado na origem. Assim, a questão deve ser apreciada preliminarmente pelo relator, antes do julgamento da apelação, de acordo com o § 1o do artigo 101 do Código de Processo Civil. De acordo com o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil, (o) pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Nesse viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. No caso em apreço, depreende-se do extrato de ID 71179246, que o apelante, a despeito de alegar exercer a função de escriturário no Banco do Brasil, encontra-se em gozo de auxílio por incapacidade temporária junto ao INSS, percebendo mensalmente o valor líquido de R$ 6.469,00 (seis mil quatrocentos e sessenta e nove reais). Dessa forma, verifica-se que, para a realidade brasileira, o apelante aufere renda mensal bruta considerável, mostrando-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, a egrégia 8a Turma Cível perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015: Acórdão 1926187, 0729671-21.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no PJe: 07/10/2024; Acórdão 1925257, 0742156-87.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no PJe: 09/10/2024; Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Aplicando-se o referido parâmetro ao caso em apreço, conclui-se que o agravante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois não restou minimante comprovada a remuneração dos outros componentes de sua família, tampouco que o pagamento das custas poderá comprometer sua subsistência. Ademais, é preciso considerar que o próprio apelante assume, na origem, que adquiriu materiais de construção, cujos valores totalizam, aproximadamente, R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais) – ID 71179255 - denotando que o recorrente aufere rendimentos de outras fontes não declaradas. De igual forma, verifica-se que o recorrente figura como sócio de duas empresas distintas (IDs 71179253 e 71179252), razão pela qual, sob nenhuma ótica, a alegação de hipossuficiência econômica encontra qualquer lastro probatório. Ademais, a previsão contida no §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, no sentido de que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, consubstancia presunção relativa de veracidade, podendo a declaração de pobreza deduzida pelo requerente ser elidida quando o acervo probatório contido nos autos evidenciar prova em contrário, a apontar condição financeira suficiente para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. No contexto posto nos autos, em que se persegue crédito oriundo de compra e venda de materiais aplicáveis à construção de unidades imobiliárias pelo requerente, não é crível que o recorrente não disponha do módico valor relativo ao preparo recursal sem seu sacrifício pessoal ou de seus dependentes, tampouco não tenha, no contexto incontroverso demonstrado nos autos, recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. A contratação de advogado para patrocinar seu interesse no processo reforça esse entendimento, pois estivesse ela em situação de penúria financeira, que o impossibilitasse de obter acesso à justiça, teria buscado a assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que presta irrestritamente esse serviço às pessoas que se encontram em situação de hipossuficiência financeira. A propósito, seguem julgados deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no § 2o do art. 99 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. Não demonstrado por meio de provas idôneas que o apelante possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. 1 - A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2 - Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3 - Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4 - Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira do Requerido, o indeferimento da benesse da justiça gratuita é medida que se impõe. 5 - A Reconvenção possui natureza jurídica de ação, invertendo os polos da demanda, razão pela qual, se o pedido reconvencional é julgado improcedente, o Reconvinte deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios, independente dos relativos à demanda principal, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC/15. Precedente do c. STJ. 6 - Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante da ausência de comprovação da condição de hipossuficiência financeira, o indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita, deduzido na apelação, é medida que se impõe. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Por conseguinte, DETERMINO a intimação do recorrente ALEXANDRE RAMOS NOGUEIRA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de maio de 2025 às 18:00:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora